Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-81.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação cível - Responsabilidade civil – Erro Médico - Hospital Municipal – Julgamento antecipado com fulcro nos documentos juntados nos autos - Sentença de improcedência –

Irresignação autoral – Cerceamento de defesa configurado – Perícia médica indeferida pelo juízo sentenciante –

Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à instrução processual para realização de

Ementa:
Apelação cível - Responsabilidade civil – Erro Médico - Hospital Municipal – Julgamento antecipado com fulcro nos documentos juntados nos autos - Sentença de improcedência –

Irresignação autoral – Cerceamento de defesa configurado – Perícia médica indeferida pelo juízo sentenciante –

Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à instrução processual para realização de perícia médica indireta a ser realizada pelo IMESC –

RECURSO PROVIDO